Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704275-39.2024.8.07.0001 RECORRENTES: ELR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, LANA VIEIRA MARTINS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor e pelas rés contra sentença que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança ajuizada pelo locador (autor), condenou a parte ré ao pagamento dos aluguéis e demais encargos convencionados no contrato, a partir de de 15/7/2023, bem como dos vincendos até a data de desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente pelo IGPM e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito. Em face da sucumbência da parte réu, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, 2o, do CPC e cláusula 10.1, “c”. 2. A parte ré (locatária e fiadora) pretende o afastamento da responsabilidade contratual. Subsidiariamente, o não pagamento de multa compensatória e de honorários convencionais. 3. A parte autora (locador) pleiteia a cumulação dos honorários convencionais e sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a pandemia de COVID-19 e o pedido de recuperação judicial da franqueadora pode servir de base à isenção das rés ao pagamento do débito, nos termos do art. 393 do Código Civil; (ii) há abusividade na estipulação contratual de multa de 10% (dez por cento) por inadimplemento; e (iii) devem ser os honorários contratuais cumulados com os honorários de sucumbência devidos pelas rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Para invocar o inadimplemento em razão de caso fortuito ou força maior previstos no art. 393 do Código Civil, deve a parte (franqueada) demonstrar, de forma inequívoca, que a pandemia e o pedido de recuperação judicial da franqueadora lhes causou prejuízos além daqueles previstos para os setores da economia de forma geral, o que não ocorreu. Ressalta-se, inclusive, que o autor (locador) busca o recebimento de débitos vencidos a partir de 13/07/2023, quando há muito superado o período da pandemia. Logo, não está comprovada a relação de causalidade entre os noticiados eventos e inadimplemento contratual. Ademais, eventual culpa da franqueadora deverá ensejar o ajuizamento de ação regressiva, na forma do art. 934 do Código Civil. 6. Com base no princípio da vedação à dupla penalidade, é incabível aplicar multa moratória e multa compensatória fundamentadas no mesmo fato gerador, qual seja, a impontualidade no cumprimento da prestação mensal de aluguel e encargos locatícios. Por conseguinte, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito deve ser excluída da condenação. 7. Se não houve atuação do advogado no âmbito administrativo, indevida a cobrança de honorários convencionais, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, estipulados em contrato de locação comercial. A atividade advocatícia esteve limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 85, caput, do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, mediante aferição dos parâmetros fixados na norma em comento. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e desprovido. As recorrentes apontam violação ao artigo 393 do Código Civil, aduzindo, em suma, que o caso fortuito decorrente da pandemia da COVID-19 isenta a responsabilidade da devedora no caso em exame. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR, OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que não está comprovada a relação de causalidade entre a COVID-19 com o inadimplemento contratual demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da parte recorrida, IVO TEIXEIRA GICO JÚNIOR, OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017